Tribunal: TJPA
Processo: 0068916-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068916-41.2013.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE IODOTERAPIA PELO ESTADO DO PARÁ E HOSPITAL OPHIR LOYOLA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL.NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Suscito de ofício a remessa necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

2 –
Preliminar de Perda do Objeto
. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde da paciente.

3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas, garantindo-lhes o “mínimo existencial”. Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, o tratamento de IODOTERAPIA que fora suspenso abruptamente, não podendo os pacientes que necessitam urgentemente do tratamento ficar à mercê da falta de administração eficiente dos recursos recebidos pelo Estado do Pará e Hospital Ophir Loyola.

4 -
-
A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

5 – Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e HOSPITAL HOPHIR LOYOLA
, contra r. sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente em parte os pedidos para determinar aos requeridos que regularizem, em 60 dias, a realização do tratamento de iodoterapia, de maneira a fornecê-lo a todos os cidadãos que possuem indicação médica, no interior do Hospital Ophir Loyola ou, sob suas expensas, em rede privada.

Em síntese, relata a inicial, que desde agosto de 2013, o local denominado de “quarto terapêutico”, onde funcionava tratamento de iodoterapia do Hospital Ophir Loyola, foi interditado em virtude de um vazamento.

Informou que o Ministério Público foi informado pela direção do hospital, na ocasião, que o referido serviço estaria suspenso em razão da exposição de radiação em níveis anormais. Entretanto, em que pese a interrupção do serviço, o Hospital Ophir Loyola continuava a receber as verbas públicas relativas ao tratamento de iodoterapia.

Assim, pleiteio a concessão de medida liminar para determinar aos requeridos que forneçam o tratamento de iodoterapia para os pacientes com indicação clínica, seja no próprio Hospital Ophir Loyola ou em rede privada, sob suas expensas. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar deferida, bem como pela condenação dos demandados a devolverem ao Fundo Municipal de Saúde os valores recebidos para o tratamento de iodoterapia, relativo ao período de fevereiro a novembro de 2013.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando preliminarmente a falta de interesse de agir, e no mérito, a total improcedência da ação.

O Hospital Ophir Loyola também suscitou a preliminar de falta de interesse de agir e no mérito, a improcedência da ação.

Sobreveio sentença julgando procedente em parte os pedidos para determinar aos requeridos que regularizem, em 60 dias, a realização do tratamento de iodoterapia, de maneira a fornecê-lo a todos os cidadãos que possuem indicação médica, no interior do Hospital Ophir Loyola ou em rede privada, sob suas expensas.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente, a perda do objeto, considerando a regularização da prestação do serviço e considerando a contratação de duas clínicas privadas.

No mérito, realizou comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública, discorreu acerca do princípio da reserva do possível e a necessidade da observância dos limites orçamentários. Sustentou a responsabilidade do Ente municipal para a realização dos procedimentos de iodoterapia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará, pugnando pelo seu desprovimento.

O Hospital Ophir Loyola também interpôs recurso de apelação, aduzindo preliminar de ausência de interesse de agir, ante a o exaurimento do objeto da ação. No mérito, alegou a impossibilidade de fixação de prazo para prestação do serviço.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação cível, com a integral manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e das Apelações Cíveis, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, n
o que concerne a suposta perda do objeto da ação por falta de interesse de agir, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento dos apelantes, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Desse modo, correta a sentença
a quo
ao rejeitar a preliminar, não havendo o que reformar.

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, inconteste é o dever do Estado (em sentido lato) de disponibilizar o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde dos pacientes que necessitam da IODOTERAPIA no Estado do Pará.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas, garantindo-lhes o “mínimo existencial”.

Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, o tratamento de IODOTERAPIA que fora suspenso abruptamente, não podendo os pacientes que necessitam urgentemente do tratamento ficar à mercê da falta de administração eficiente do Estado do Pará e do Hospital Ophir Loyola.

Também acertada a sentença que afastou qualquer alegação de violação ao princípio da reserva do possível
, pois as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Identicamente, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária
para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Da mesma forma, não assiste razão ao recurso do Hospital Ophir Loyola, quando afirma impossibilidade de fixação de prazo para prestação do serviço, uma vez que o tratamento de iodoterapia submete-se a critérios médicos específicos, inclusive quanto ao tempo de duração do tratamento e o momento de seu início, eis que depende do preparo prévio, que pode durar no mínimo 30 dias.

Nesse sentido, consigno que, como bem observou a Nobre Promotora de Justiça, em contrarrazões, tal argumento não justifica a reforma do julgado, considerando que o prazo de 60 dias fixado pelo Magistrado
a quo
é para que os apelantes regularizem o serviço, criando condições para sua oferta regular, e não para que o referido tratamento completo seja concluído em 60 dias.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Em remessa necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos da fundamentação retro.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/11/2023